Tribunal: TCU
Processo: 000.334/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Acompanhamento da Gestão e Governança da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) das Universidades Federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento, tendo como objeto de controle a "Gestão e Governança da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) relativamente às 69 Universidades Federais", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar aos Ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Educação (MEC), às Comissões de Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, e às Comissões de Educação e Cultura e Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado Federal, que as informações apresentadas no presente acompanhamento, além de outros trabalhos desenvolvidos por este Tribunal (e. g. Acórdãos 786/2006, 2.471/2008, 2.585/2012, 1.233/2012, 1.200/2014, todos do Plenário), indicam a necessidade de reformulação da política de pessoal de TI no que concerne à necessidade de criação de cargos específicos da área de TI, distribuídos em carreira, de forma a propiciar a oportunidade de crescimento profissional; além disso, indicam a necessidade de um dimensionamento mais adequado e uniforme do quadro de analistas e técnicos de TI nas universidades federais, com a definição de quantidade mínima de servidores de acordo com parâmetros técnicos; 9.2. informar ao Ministério da Educação que as informações apresentadas no presente acompanhamento indicam a oportunidade de, em conjunto com as Universidades Federais, viabilizar maior articulação e coordenação da área de Tecnologia da Informação e Comunicação em relação às instituições de ensino, por meio da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) em especial, de forma a garantir maior racionalidade e cooperação na implementação e compartilhamento de soluções de TI, administrativas e acadêmicas, centralizadas ou não; 9.3. informar às 69 universidades federais que as informações apresentadas no presente acompanhamento indicam a necessidade de atualização, em algumas instituições, de suas normas internas de governança e gestão de TIC de forma a contemplar as exigências do Decreto 10.332/2020, atualizadas pelo Decreto 12.198/2024; 9.4. autorizar a AudEducação a, em momento oportuno e mediante alinhamento com as demais ações de controle sobre o presente objeto, autuar processo de tipo Acompanhamento (ACOM), com vistas à continuidade do acompanhamento objeto do presente processo, no que tange a: i) ações planejadas e em andamento na área de TIC no âmbito do Ministério, em especial pela STIC, que impactem as instituições federais de ensino, bem como eventuais propostas de reestruturação das competências relacionadas à coordenação e articulação que visem a maior racionalidade no uso de recursos, no desenvolvimento e compartilhamento de soluções, na integração de dados e nas contratações no contexto de todas as unidades vinculadas; ii) análise dos planos de transformação digital e a oferta de serviços digitais por parte das IFES, de forma a avaliar a eficácia, efetividade e adesão à Estratégia de Governo Digital; iii) o acompanhamento da evolução do iGovTI pelas IFES nos próximos exercícios; 9.5. informar às unidades jurisdicionadas e ao Colégio de Gestores de TIC das IFES (CGTIC/ANDIFES) que a AudEducação realizará novos ciclos de Acompanhamento do objeto do presente processo, atuando de forma presente, contínua, colaborativa, preventiva-pedagógica sobre os aspectos de maior relevância, risco e materialidade, de modo a contribuir com o aprimoramento da Administração Pública em benefício da sociedade; 9.6. comunicar este acórdão aos Ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e da Educação (MEC), às Comissões de Educação e de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados, às Comissões de Educação e Cultura e Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado Federal às 69 universidades federais e ao Colégio de Gestores de TIC das IFES; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), para eventualmente subsidiar ações de controle no âmbito de suas atribuições; e 9.8. arquivar o presente processo.